Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-95.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026568-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERICA SALLAS LOPES - CNPJ: 12.416.203/0001-42 (APELADO), ERICA SALLAS LOPES - CPF: 019.099.341-35 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que extinguiu o processo pela nulidade da cobrança de TACIN e, com relação aos créditos remanescentes reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema nº 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado nº 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
); e (
iii
) analisar a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal em relação aos créditos tributários inferiores a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

5. Quanto à extinção da execução fiscal referente aos créditos remanescentes inferiores a 160 UPF/MT, a Lei do Estado nº 10.496/2017 autoriza à Fazenda Pública a não ajuizar ações ou a desistir das execuções de pequeno valor, porém não concede ao Judiciário a prerrogativa de extinguir o processo de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc). 2. A extinção de execução fiscal de crédito tributário de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, vedada a atuação judicial de ofício”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.035, § 5º; Lei do Estado nº 4.547/1982, art. 100; Lei do Estado nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023; STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023; TJ/MT, AC 0001932-75.2007.8.11.0008, relator Doutor Marcio Aparecido Guedes – Juiz Convocado, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.7.2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
Érica Sallas Lopes
, declarou a nulidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) de Estimativa Simplificada e, com relação aos créditos remanescentes reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPF/MT), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alega, em preliminar, que o julgamento da pretensão deve ser suspenso, nos termos do artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, pois, quanto à constitucionalidade da cobrança de taxas de prevenção e combate a incêndios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155/RN, reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (Tema nº 1282).

Assegura que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (
ex nunc
).

Assevera que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4411/MG, decidiu por modular os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (
ex nunc
), tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Afiança que não é possível utilizar os termos definidos pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 2908/SE para afastar a incidência do entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal, especificamente no ponto que trata da modulação dos efeitos, mormente após a modulação definida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4411/MG que fixou marco temporal diverso, porquanto cada ente federativo apresenta sua peculiaridade.

Afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido da Reclamação nº 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra o acórdão do Órgão Especial, para afastar a modulação dos efeitos, deve incidir apenas entre às partes da pretensão.

Acentua que não há falar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2º da Lei do Estado nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017, pois a soma de todos os créditos tributários inscritos em nome da apelada ultrapassa o valor de 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT).

Ao fim, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema nº 1282) e, após o término do julgamento, que sejam aplicadas as teses fixadas. Caso esse não seja o entendimento, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de extinção de ofício em razão do baixo valor.

Não há contrarrazões de Érica Sallas Lopes, ante a falta de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto à
preliminar de sobrestamento
, nada obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155 RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria.

Aliás, a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

[...]
Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento
.

[...]. (TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024). [grifo nosso]

[...] O Tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, a
suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento
. [...]. (TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Consta nos autos que se trata de
execução fiscal
de crédito tributário decorrente do não recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) Estimativa Simplificada e Falta de Entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), conforme descrito nas certidões de dívida ativa n
os
2018591, 20181113310, 20192135117 e 2020447347.

Em 1ª de outubro de 2024, foi proferida sentença que declarou a nulidade da cobrança de TACIN e do ICMS de Estimativa Simplificada e, com relação aos créditos remanescentes de Falta de Entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 258422674).

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença limita-se a impugnar o capítulo que considerou ilegal a cobrança da TACIN, bem como reconheceu a ausência de interesse processual quanto aos créditos residuais, em razão do baixo valor
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 643247/SP, em repercussão geral (Tema nº 16), fixou a seguinte tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.” (STF, RE 643247/SP – repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017).

Por sua vez, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020).

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Referente à modulação na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4411/MG, em que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a ela efeitos prospectivos (
ex nunc
), a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores àquela data em que não houve pagamento do tributo (STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023), a sua aplicação limita-se aos dispositivos da Lei do Estado de Minas Gerais nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os quais foram declarados inconstitucionais.

Quanto à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento no mérito, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16 de agosto de 2023.

Todavia, em Reclamação nº 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra o acórdão do Órgão Especial, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a modulação dos efeitos:

[...] 6.
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘
para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso
’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. (STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023). [grifo nosso]

Assim, a decisão transcrita acima referiu-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência nº 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, não se apresenta admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AInt 1003985-31.2021.8.11.0037, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; AC 1009932-88.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; AInt 1059559-95.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024.

Quanto à extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com relação aos créditos remanescentes referentes a Falta de Entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), por se tratarem de valores inferiores a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT), sobre a questão, é certo que o artigo 2º, parágrafo único, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017, somente autoriza à Administração a faculdade de não ajuizar ação de cobrança de crédito de pequeno valor:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da mesma Lei, a Fazenda Pública foi autorizada a requerer a desistência e a extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPF/MT).

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único. A autorização de que trata o
caput
fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Portanto, a Lei nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017, apenas autoriza a Administração a não ajuizar a execução fiscal quando o crédito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPF-MT), ou a desistir de sua propositura. Contudo,
não concede ao Judiciário o poder de extinguir a ação de ofício
.

Por analogia, possível é a aplicação do disposto na Súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça, de que “
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

[...]
Nas execuções fiscais de pequeno valor, é faculdade do credor desistir ou não, circunstância na qual o Judiciário não pode imiscuir-se, salvo disposição legal, o que não é o caso
.
Inovação da Súmula 452, do STJ
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do procedimento descrito no art. 543-C, do novo Código de Processo Civil. (TJ/MT, AC 0001932-75.2007.8.11.0008, relator Doutor Marcio Aparecido Guedes – Juiz Convocado, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.7.2020). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso tão somente para afastar a extinção com relação aos créditos remanescentes referentes à Falta de Entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025